Tribunal: STF
Processo: ARE 1501841
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da petição/STF nº 119.705/2024 (ID:3b715da1) Salvador Rodrigues Moreira apresenta pedido de reconsideração da r. Decisão Monocrática agravada, nos termos do §2º, artigo 1.021, do CPC.



    Em suma, o requerente argumenta que: “[...] caberia a análise deste processo segundo os limites do Tema 309, STF, que, segundo os contornos do dolo específico, estabelece balizas a respeito do alcance das sanções impostas pelo §4º, artigo 37, da Constituição da República aos condenados por improbidade administrativa”. Sustenta que: “O debate sobre o afastamento da multa civil, além do correto enfrentamento do dolo específico, no mínimo, impõe o sobrestamento deste feito, até o julgamento final do caso representativo do tema. Por outro lado, o deferimento desta pretensão é medida que se impõe.” Assevera “que não se constatou manifestação acerca da arguição de inconstitucionalidade da pena de multa prevista na Lei n° 8.429/92, tendo em vista a regra estabelecida no §4º, artigo 37, Constituição da República”. Argumenta que “Inexiste nos autos, ademais, argumentação sobre o dolo específico do Agravante na situação enfrentada, o que desrespeita o Tema 1199, STF”.



    Trata-se, na origem, de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face do requerente ao fundamento de que ocorreram “irregularidades no custeio pelo erário de viagens e eventos ao requerido do Salvador Rodrigues Moreira, ao longo do exercício de seus dois mandatos à frente do Executivo Municipal de Serrania”.



    O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Coronel Fabriciano julgou parcialmente procedentes os pedidos para “declarar a nulidade das despesas objeto dos empenhos feitos em favor do requerido entre abril/2005 e dezembro de 2012”, condenar a “pagar uma multa civil correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do dano, apurado na forma do item 1 desta sentença”, bem como decretar a suspensão dos “direitos políticos do requerido por cinco anos”.



    Irresignado, o requerente interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINARES - FALTA DE INTERESSE DÉ AGIR E CARÊNCIA DE AÇÃO — APLICAÇÃO DE PENAS - ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE - ADEQUAÇÃO DO RITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - MEIOS DE PROVA - DOCUMENTO NOVO - INEXISTÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO - GASTOS COM VIAGENS, CURSOS E CONGRESSOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS - INOCORRÊNCIA - RELATÓRIOS E COMPROVANTES DE GASTOS - INADEQUAÇÃO - OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR — IMPROBIDADE - DANO PRESUMIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Pretendendo o Ministério Público a condenação de ex-agente político nas penas definidas na Lei de Improbidade Administrativa, é evidente o interesse na provocação do Judiciário, sem o qual não é possível a imposição das sanções. 2. A Ação Civil Pública constitui o meio processual conferido ao Ministério Público para a defesa do patrimônio público, sendo, portanto, adequada ao pleito de aplicação das sanções estabelecidas.na Lei de Improbidade Administrativa. 3. A utilização de recursos públicos exige prestação de contas formal, por escrito e, necessariamente, instruídas com os documentos comprobatórios das despesas efetuadas para possibilitar a satisfação do interesse público. A verificação da prova da utilização dos recursos despendidos com viagens e diárias em ações de governo não depende de conhecimento especial de técnico, mas tão-somente de justificativas e documentos amealhados no momento em que as contas são prestadas, de modo que a falta da produção de perícia e de oitiva de testemunhas não implicam cerceamento da defesa. 4. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, sendo lícita, em qualquer tempo, a juntada de documentos novos, assim considerados aqueles destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 5. Simples relatórios indicativos apenas do motivo da viagem não se prestam a justificar os gastos do Prefeito a esse titulo e a mera comprovação de despesas não constitui prestação de contas. Esta, ainda que realizada por meio de relatório, deve justificar a viagem, apontar o interesse social na efetivação da despesa, qualificar os respectivos beneficiários e descrever cada um dos gastos realizados, medidas necessárias a viabilizar futura auditoria e fiscalização. 6. O adiantamento de despesas, que é exceção á regra, só é aplicável aos casos expressamente definidos em lei específica, inexistente na espécie. 7. A prova de que as verbas recebidas do erário para serem utilizadas, em favor do interesse público, foram despendidas nesse interesse compete ao administrador dos recursos, mas a presunção de que foram utilizados adequadamente deixa de existir quando o administrador, conscientemente, recebe a quantia em desconformidade com a Lei e descumpre sua obrigação inarredável de prestar contas dos dispêndios. A presunção de boa-fé do administrador cede diante da constatação da improbidade, fazendo com que passe a vigorar em prol do interesse público a presunção de que o recurso recebido do erário não foi despendido em proveito da coletividade.”



    Foram opostos embargos de declaração em face do citado acórdão, que foram rejeitados. Em seguida, foram interpostos recursos especiais e recurso extraordinário. O especial foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    No recurso extraordinário alega-se violação dos arts. 5º, XXXV e LV, 37, § 4º, e 93, IX, da Lei Maior. Inadmitido o apelo na origem, subiram os auto por força de agravo. Nesta Suprema Corte, a mim distribuído, neguei seguimento, decisão desafiada por agravo interno, pendente de apreciação, aguardando manifestação da parte agravada.



    Feito o breve relatório do andamento processual até o presente momento, passo a decidir.



    O art. 300 do Código de Processo Civil estipula requisitos positivos para a concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam, a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    No caso em análise, verifico a relevância dos argumentos aduzidos pelo requerente.



    Destaco que essa Suprema Corte está analisando o Tema 309 da repercussão geral, que ainda pende de decisão definitiva. Até o presente momento o Tribunal decidiu que:



    “Decisão: (Julgamento conjunto dos REs 610.523 e 656.558) Após o voto-vista do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), que acompanhava o Relator parcialmente, julgando prejudicado o RE 610.523 e aderindo ao item b da tese por ele proposta no RE 656.558, e, divergindo do Relator, dava parcial provimento a esse recurso extraordinário, mantendo a declaração de nulidade do contrato, mas afastando a caracterização de ato de improbidade administrativa e a multa civil aplicada pelo STJ, propondo, ainda, seja alterado o item "a" dessa tese, para que tenha a seguinte redação (tema 309 da repercussão geral): "a) Com a redação atual da Lei nº 8.429/1992, dada pela Lei nº 14.230/2021, o dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da Constituição Federal). Esse entendimento deve ser aplicado também aos atos praticados sob a vigência da redação originária da Lei nº 8.429/1992, desde que não haja condenação transitada em julgado; do voto do Ministro Edson Fachin, que divergia parcialmente do Relator, aderindo ao prejuízo do RE 610.523, mas acompanhava a divergência inaugurada pelo Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente) e dava parcial provimento ao RE 656.558, mantendo a declaração de nulidade do contrato, com afastamento da caracterização de ato de improbidade administrativa e da multa civil aplicada no julgamento do REsp pelo Superior Tribunal de Justiça, além de acompanhar a proposta do Ministro Luís Roberto Barroso no que tange ao item "a" da tese do Tema 309 da Repercussão Geral, filiando-se, contudo, ao entendimento do Relator em relação ao item "b" da tese; e dos votos dos Ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, que acompanhavam o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 21.6.2024 a 28.6.2024” .



    Por seu turno, no julgamento do Tema 1199 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.



    No presente caso, a incidência dos Temas 309 e 1199 desta Suprema Corte ao caso concreto pode resultar na alteração de entendimento quanto a ocorrência, ou não, de ato de improbidade administrativa, bem como da validade da multa aplicada, à luz das inovações trazidas pela Lei 14.230/2021, razão pela qual entendo estar comprovada a probabilidade do direito.



    Quanto ao alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fato que as eleições municipais se aproximam e que o recorrente é candidato ao cargo de Prefeito do Município de Serrania-MG, consoante se extrai do sítio do Tribunal Superior Eleitoral na internet https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUDESTE/MG/2045202024/130002302014/2024/53376. 



    Nesse contexto, a manutenção dos efeitos da condenação imposta na presente ação pode sujeitar o requerente à sanção de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, ‘l’ da LC 64/90, o qual dispõe: 



    “Art. 1º São inelegíveis:



    I - para qualquer cargo:



    [...]



    l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena;



    Assim, em razão do potencial risco ao resultado útil de futura decisão a ser tomada no julgamento do presente processo entendo que está comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    Para tanto, fundamento a presente decisão no poder geral de cautela positivado na parte final do art. 301 do Código de Processo Civil, que reza que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.



    Diante do exposto, defiro a tutela cautelar para atribuir efeito suspensivo ativo ao presente recurso e suspender a inelegibilidade decorrente da condenação imposta nestes autos, nos termos do artigo 26-C da LC 64/90 e 1029, §5º e 300/CPC, até julgamento definitivo do mérito deste recurso.



    Intimem-se as partes, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente